Tribunal: STF
Processo: HC 259854
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. A decisão monocrática deve ser mantida, pois a impetração foi indevidamente utilizada como uma espécie de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, desvirtuando a finalidade do habeas corpus e contribuindo para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 2. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois a alegação de continuidade delitiva foi afastada no acórdão hostilizado com base na diferença entre os elementos subjetivos dos crimes, inexistindo nexo entre as condutas. Então, concluir de forma diversa demandaria reexame probatório, inadmissível na via eleita. 3. A incidência da agravante de ter o agente cometido o crime para assegurar a impunidade de outro crime (art. 61, II, b, do CP) é válida, uma vez que a qualificadora do art. 121, § 2º, V, do CP não foi valorada para exasperar a pena-base. 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC.08)



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da continuidade delitiva, sob sustentando-se que “se o segundo crime foi efetivamente cometido para garantir a impunidade do primeiro, torna-se nítida a existência de nexo causal entre ambos, o que impõe o reconhecimento de que o segundo delito se configura como desdobramento do primeiro”. 



    Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, b, CP e da qualificadora do art. 121, §2º, inciso V, CP, sob o argumento de que “Se o Tribunal entende que não há nexo entre os crimes para fins do art. 71 do CP, essa mesma ausência de nexo impede a incidência dos gravames previstos no art. 121, § 2º, V, e no art. 61, II, “b”, ambas do Código Penal, sob pena de se manter a decisão contraditória”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente